Tribunal: TJDFT
Processo: 0740746-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740746-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ADVOCACIA GERAL DA UNIAO AGRAVADO: MARCELO SOARES CORREA D E S P A C H O Da análise das razões do Agravo Interno, não se infere fundamento que justifique o exercício de juízo de retratação quanto à decisão agravada (ID 52477440) Tendo em vista que a matéria deduzida pela União Federal abarca o próprio mérito do presente mandamus, encaminhe-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, de modo a viabilizar o julgamento conjunto do pleito inicial e do recurso ora manejado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator